Tribunal: TJDFT
Processo: 0705730-30.2024.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705730-30.2024.8.07.0004 RECORRENTE: I. P. A. REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA PEREIRA DA SILVA RECORRIDA: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO. BENEFICIÁRIA PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) E SÍNDROME DE SANTO-SHINAWI. TEMA No 1.082 DO STJ. NÃO ENQUADRAMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS TRATAMENTOS INDICADOS SE REVELEM INDISPENSÁVEIS PARA A GARANTIA DA SOBREVIVÊNCIA DA AUTORA OU PARA A MANUTENÇÃO DA INCOLUMIDADE FÍSICA DELA. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. PREVISÃO CONTRATUAL. PRAZO DA COMUNICAÇÃO PRÉVIA ACERCA DA RESCISÃO. NÃO OBSERVÂNCIA. RESTABELECIMENTO DO PLANO. CABIMENTO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, enlaçando a Ré/Apelante como fornecedora do plano de saúde e a Autora/Apelada como destinatária final dos produtos e serviços ofertados, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o do CDC. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema no 1.082), estabeleceu a tese de que a operadora, mesmo após rescindir unilateralmente o plano ou o seguro de saúde coletivo, deve garantir a continuidade da assistência a beneficiário internado ou em tratamento de doença grave, até a efetiva alta, desde que ele arque integralmente com o valor das mensalidades. 3. A tese fixada no referido Tema se refere à manutenção de tratamento destinado a lidar com condições médicas críticas, agudas ou crônicas, já tendo esta eg. Corte de Justiça se manifestado no sentido de que o Transtorno do Espectro Autista (TEA) não se insere nessas exceções, pois se refere a uma condição permanente e que, em princípio, não apresenta risco à vida ou à incolumidade física de seu portador. Precedentes. 4. Em relação à outra patologia da qual é portadora (Síndrome de Santo-Shinawi), tampouco se evidencia a presença da gravidade necessária a atrair o entendimento firmado no referido tema repetitivo. Não há, no relatório médico, qualquer menção de que os tratamentos indicados se revelem imprescindíveis à sobrevivência da Autora ou à manutenção da incolumidade física dela. Precedentes. 5. A Lei no 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, no inciso II do parágrafo único do art. 13, veda a rescisão unilateral dos contratos individuais ou familiares, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, bem como em qualquer hipótese, durante a internação do beneficiário. 6. No que tange à natureza coletiva do plano contrato pela Autora, verifica-se que a Lei no 9.656/1998 não veda a rescisão unilateral dos contratos coletivos por adesão, mas exige a previsão expressa no contrato, nos termos do disposto no art. 17-A, § 2o, IV, da referida legislação. 7. Sobre o tema, a Resolução Normativa ANS no 195/2009 condicionava, ainda, a rescisão imotivada dos planos de saúde coletivos, por adesão ou empresarial, ao cumprimento de prazo mínimo de vigência de 12 (doze) meses e à notificação prévia do contratante com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. No entanto, o parágrafo único do art. 17 da referida resolução foi anulado com o advento da Resolução Normativa ANS no 455/2020 – em cumprimento a determinação judicial. 8. Em 14/12/2022, foi publicada a Resolução Normativa ANS no 557/2022, cuja vigência teve início em 1o/2/2023, revogando expressamente as Resoluções Normativas no 195/2009 e no 455/2020, sem, contudo, estabelecer requisitos específicos para a rescisão unilateral de contratos de planos de saúde coletivos. Nesse cenário, restaram revogados os requisitos relacionados ao período mínimo de vigência contratual e à necessidade de aviso prévio de 60 (sessenta) dias para a rescisão imotivada. Todavia, o art. 23 da referida norma ratificou a obrigatoriedade de que as condições de rescisão ou de suspensão de cobertura, nos planos coletivos por adesão ou empresariais, estejam expressamente previstas no contrato firmado entre as partes. 9. Além disso, a Resolução Normativa ANS no 509/2022, que dispõe sobre a transparência das informações no âmbito da saúde suplementar e estabelece a obrigatoriedade da disponibilização do conteúdo mínimo obrigatório de informações referentes aos planos privados de saúde no Brasil prevê, em seu Anexo I, quanto à possibilidade de rescisão pela operadora do Plano Coletivo por Adesão (e do Plano Coletivo Empresarial), que “A operadora poderá rescindir o contrato desde que haja previsão contratual e que valha para todos os associados” e que “O contrato coletivo somente pode ser rescindido imotivadamente após a vigência do período de doze meses. A notificação deve ser feita com 60 dias de antecedência”. 10. No caso concreto, verifica-se que foram descumpridas as disposições contratuais que disciplinam o direito à rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, notadamente a previsão contida na Cláusula 7a do Contrato de Adesão (Proposta no 42450970), segundo a qual, na hipótese de rescisão pela Administradora de Benefícios ou pela Operadora, o beneficiário teria que ser comunicado desse fato em prazo não inferior a 30 (trinta) dias. 11. Se o prazo previsto em contrato para comunicar o beneficiário sobre a resilição não foi observado, o cancelamento do plano de saúde é ilegal e deve ser mantida a obrigação de fazer imposta na r. sentença. 12. Em não se tratando de danos morais in re ipsa, a caracterização da lesão a direito da personalidade, capaz de ensejar indenização por danos morais, demanda a comprovação de uma situação grave que ofenda a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, coloque em risco a integridade física dela, ou mesmo provoque um agravamento do estado de saúde, o que não se encontra efetivamente comprovado nos autos. 13. A inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica direito à reparação por dano moral. 14. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 8o, § 3o, alínea “b”, e 13, inciso III, ambos da Lei 9.605/98, 421, 422 e 423, todos do Código Civil, 24 da Lei 13.146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), 11, § 1o da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), 5o e 196, ambos da Constituição Federal, afirmando que o mero cumprimento do aviso prévio e a regularidade formal da rescisão contratual em planos coletivos não são suficientes para afastar o dever de continuidade do tratamento nos moldes exigidos pela legislação pertinente, que impõe às operadoras a garantia da assistência aos beneficiários em tratamento, mesmo diante do encerramento de suas atividades ou do vínculo contratual, sendo, inclusive, vedada a rescisão unilateral do contrato durante a internação do titular. Aduz, que, embora o tratamento do TEA não envolva risco de morte, sua interrupção abrupta compromete diretamente a incolumidade física e psíquica da insurgente, afetando seu desenvolvimento neuropsicomotor e sua capacidade de integração social. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Pede, ainda, a aplicação da tese fixada no Tema 1.082 do STJ; b) artigos 187 e 927, ambos do Código Civil e 6o, inciso VI, da Lei 8.078/90, requerendo a condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por dano moral, ao argumento de que foi violado direito de personalidade da recorrente com o cancelamento unilateral do seguro de saúde. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-la. A parte recorrida em ID 80053075 pleiteia a juntada dos boletos encaminhados pela administradora ao beneficiário. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à indicada ofensa aos artigos 8o, § 3o, alínea “b”, e 13, inciso III, ambos da Lei 9.605/98, 421, 422 e 423, todos do Código Civil, 24 da Lei 13.146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) e 11, § 1o da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), porque, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.485.246/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 27/11/2025). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao suposto malferimento aos artigos 5o e 196, ambos da Constituição Federal, porquanto a Corte Superior assentou o entendimento de que “Não se conhece de recurso especial que sustente ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF (art. 102, III, da CF)” (AREsp n. 2.673.264/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 4/12/2025). Ainda, descabe dar trânsito ao recurso no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 187 e 927, ambos do Código Civil e 6o, inciso VI, da Lei 8.078/90, pois a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “A revisão das conclusões do Tribunal de origem sobre a inexistência de danos morais demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ” (AREsp n. 2.734.911/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 25/11/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que: “A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea "c" do art. 105, III, da Constituição Federal exige a demonstração da divergência jurisprudencial mediante cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, com transcrição dos trechos pertinentes e indicação das circunstâncias que evidenciem similitude fática e divergência de interpretação jurídica” (REsp n. 2.238.709/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 15/12/2025). No que concerne ao pedido de aplicação da tese fixada no Tema 1.082 do STJ, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável na presente demanda a matéria analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Por fim, defiro o pedido de juntada requerido na petição de ID 80053075. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-J6V